Tribunal: TJES
Processo: 0005222-78.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005222-78.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES FLAVIO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ALEGADA ENTREGA DE METRAGEM A MENOR. DIFERENÇA DE 2,7%. TOLERÂNCIA CONTRATUAL DE ATÉ 3% E PRESUNÇÃO LEGAL DE ENUNCIATIVIDADE (ART. 500, §1º, CC). AUSÊNCIA DE VÍCIO INDENIZÁVEL. NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rodrigo Rodrigues Flávio contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, em Ação de Indenização por danos materiais ajuizada em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar a Requerida à obrigação de fazer consistente na reexecução das esquadrias dos quartos, rejeitando o pedido de abatimento proporcional do preço e indenização decorrentes de diferença de metragem, por considerar mínima a redução de 2,7% apurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a perícia seria nula por adoção de metodologia inadequada e consequente cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se a diferença de 2,7% na área privativa do imóvel autoriza abatimento do preço e indenização pelos supostos prejuízos decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial é válida porque o perito realiza medição in loco suficiente para apurar a área privativa, ainda que ausente o projeto arquitetônico aprovado, inexistindo cerceamento de defesa.

A mensuração pericial identifica metragem de 46,1388 m2, representando diferença de 2,7% em relação aos 47,47 m2 previstos na convenção condominial.

A cláusula contratual estabelece tolerância de diferença de metragem de até 3%, admitindo variação para mais ou para menos.

O art. 500, §1º, do Código Civil presume enunciativa a referência às dimensões do imóvel quando a diferença não excede 5%, hipótese verificada no caso concreto.

A diferença apurada é considerada irrisória e compatível com o regime de aquisição de imóvel na planta, caracterizado pela venda por conjunto de características, afastando direito ao abatimento proporcional do preço ou à indenização.

A conclusão do laudo se harmoniza com o contrato e com a legislação, tornando desnecessária nova perícia e legitimando a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Diferença de metragem inferior aos limites contratual (3%) e legal (5%) não autoriza abatimento do preço nem indenização.

A ausência do projeto arquitetônico não invalida a perícia quando há medição presencial suficiente para conclusão técnica.

Não há cerceamento de defesa quando a prova produzida é adequada e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 500, §1º; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005222-78.2015.8.08.0048

APELANTE:
RODRIGO RODRIGUES FLÁVIO

APELADA
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por RODRIGO RODRIGUES FLÁVIO em face da sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais ajuizada em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a Requerida (Apelada) apenas à obrigação de fazer, consistente na reexecução das esquadrias dos quartos do imóvel. O pedido de reconhecimento de entrega de metragem a menor foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a diferença de 2,7% seria mínima e aceitável, conforme o contrato e o Código Civil.

O Apelante ajuizou a ação alegando vícios construtivos e diferença na metragem do imóvel. Em seus pedidos, requereu:

Abatimento proporcional do preço
no valor de R$4.468,76 e indenização pelos juros incidentes sobre o montante financiado a maior (R$6.032,83), em razão da diferença de metragem.

Reparação de todos os vícios encontrados no apartamento, conforme laudo de vistoria técnica.

O Apelante sustenta que a perícia é nula porque o
expert
utilizou parâmetros inadequados para a medição da área do imóvel, resultando em cerceamento de defesa.

Aduz que o perito não foi capaz de medir a área total (
área coberta
) por não dispor do projeto arquitetônico aprovado, baseando-se, portanto, em medição viciada.
.

Contudo, a análise da matéria e dos documentos constantes nos autos conduz à rejeição da preliminar.

A sentença acolheu a conclusão do perito e do contrato para afastar a indenização. O perito judicial mensurou o apartamento em 46,1388m2, o que representava uma diferença de 2,7% a menor em relação à área privativa de 47,47m2 estipulada na convenção de condomínio.

O próprio laudo pericial concluiu que a área mensurada
in loco
está dentro das referências estipuladas pelo Código Civil (art. 500) e pelo Contrato de compra e venda.

A cláusula contratual prevê que a diferença de metragem, para mais ou para menos, de até 3%, seria aceitável.

Destarte, o art. 500, § 1º, do Código Civil presume que a referência às dimensões é meramente enunciativa quando a diferença não exceder de um vigésimo da área total enunciada (5%).

Assim, como a diferença apurada foi de apenas 2,7%, o limite legal de 5% não foi ultrapassado.

O Magistrado
a quo
corretamente fundamentou que, por se tratar de imóvel adquirido na planta, a metragem veiculada é apenas enunciativa, caracterizando a venda pelas suas características em conjunto, sendo admitida a diferença tolerada.

Além disso, a perícia e a cláusula contratual demonstram que a diferença ficou abaixo dos limites de tolerância contratual (3%) e legal (5%).

A irresignação do Apelante quanto à metodologia pericial não tem o condão de anular a sentença, pois
a conclusão do laudo se harmoniza com as cláusulas do contrato e com a regra legal do Código Civil
, afastando o direito ao abatimento do preço e à indenização, independentemente de se tratar de venda
ad corpus
ou
ad mensuram
com presunção relativa de enunciativa de dimensão. A ausência do projeto arquitetônico não impediu que o perito realizasse a medição
in loco
e concluísse pela ausência de irregularidade passível de indenização.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, e a produção de nova prova pericial seria medida desnecessária e protelatória.

A meu ver, a conclusão técnica e jurídica da sentença é inatacável:

A perícia constatou uma diferença de
2,7%
.

O contrato prevê tolerância de
3%
.

O Código Civil, em seu art. 500, § 1º, presume que a referência de dimensões é meramente enunciativa para diferenças de
até 5%
(um vigésimo).

Desta forma, o entendimento de 1º grau está correto ao concluir que, sendo a diferença de metragem
irrisória
e estando
dentro dos limites de tolerância
legal e contratual, não há que se falar em abatimento proporcional do preço, tampouco em indenização.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em favor do patrono da Apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.